Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTES: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E JEFFERSON BORGES DE ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Consigne-se que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou, na decisão, que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Portanto, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 46290850). 3. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.